Tribunal: TJDFT
Processo: 0708998-44.2024.8.07.0020
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-05-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0708998-44.2024.8.07.0020 RECORRENTE: LEONARDO CEZAR RODRIGUES DA SILVA RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. CONCURSO DE AGENTES. VÍTIMA IDOSA. RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. GRAVATA E ARREMESSO AO CHÃO. REINCIDÊNCIA. DOSIMETRIA DA PENA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSOS DESPROVIDOS. I. CASO EM EXAME Apelações criminais interpostas por dois réus condenados pela prática do crime de roubo circunstanciado (art. 157, § 2o, II, do Código Penal), com reconhecimento das agravantes previstas no art. 61, II, "c" e "h", do Código Penal, e, no caso de um dos réus, também pela reincidência (art. 61, I, do Código Penal). Os apelantes pleiteiam o afastamento de circunstâncias judiciais valoradas negativamente e das agravantes relativas à condição de idosa da vítima e ao recurso que dificultou sua defesa. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há três questões em discussão: (i) definir se as circunstâncias judiciais valoradas negativamente, como a brutalidade dos atos e a fuga em alta velocidade, configuram bis in idem; (ii) verificar se a agravante prevista no art. 61, II, "h", do Código Penal (vítima idosa) foi corretamente aplicada, ante a ausência de vulnerabilidade específica no caso concreto; e (iii) analisar a legalidade da dosimetria das penas e o regime inicial de cumprimento estabelecido. III. RAZÕES DE DECIDIR A valoração negativa das circunstâncias judiciais está devidamente fundamentada, considerando a brutalidade do crime, evidenciada pelo uso de “gravata” e o arremesso da vítima ao chão, e a fuga em alta velocidade, que colocou em risco a segurança de terceiros. Essas circunstâncias não configuram bis in idem em relação às agravantes aplicadas, pois não foram utilizadas nas demais fases da dosimetria. A agravante prevista no art. 61, II, "h", do Código Penal, é de natureza objetiva e independe de demonstração de vulnerabilidade adicional além da idade da vítima (acima de 60 anos). O reconhecimento dessa agravante não constitui bis in idem, pois não se confunde com outras circunstâncias avaliadas na dosimetria. A dosimetria das penas foi realizada em estrita observância aos critérios do art. 59 do Código Penal, com adequada fundamentação em todas as suas fases, e respeitando os parâmetros legais. O regime inicial fechado está correto, à luz do quantum de pena e das circunstâncias judiciais desfavoráveis, bem como pela reincidência de um dos réus, conforme enunciado no 269 da Súmula do STJ. A fixação da pena de multa está em conformidade com o art. 49 do Código Penal, sendo calculada no limite mínimo legal, sem necessidade de reparos. Inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos ou a concessão de suspensão condicional da pena, em razão do não preenchimento dos requisitos dos arts. 44 e 77 do Código Penal. IV. DISPOSITIVO E TESE Recursos desprovidos. Tese de julgamento: O reconhecimento de circunstâncias judiciais negativas, como a brutalidade da conduta e a fuga em alta velocidade, não configura bis in idem em relação às agravantes previstas no art. 61 do Código Penal, desde que tais elementos não sejam utilizados cumulativamente em diferentes fases da dosimetria. A agravante prevista no art. 61, II, "h", do Código Penal, é objetiva e prescinde da demonstração de vulnerabilidade adicional além da idade da vítima. A fixação do regime inicial fechado é compatível com a gravidade do crime, o quantum de pena e a reincidência, quando presentes circunstâncias judiciais desfavoráveis. O recorrente aponta violação ao artigo 59, caput, do Código Penal, sustentando, em ligeira síntese, que para fins de fixação da pena-base, a culpabilidade e as circunstâncias do crime não poderiam ter sido avaliadas em seu prejuízo. Quanto à primeira, aduz que sua conduta não extrapolou a inerente ao tipo penal, pois a “gravata” perpetrada contra a vítima está contida na violência necessária à caracterização do roubo. E, quanto às circunstâncias, aduz que a fuga dos agentes é comportamento habitual de quem acaba de cometer um crime e, portanto, não serve de fundamentação idônea para recrudescer a pena inicial. Argumenta, também, que o colegiado se houve em bis in idem, pois considerou a “brutalidade” contra a vítima idosa, tanto para incrementar a pena-base como para reconhecer a agravante descrita no artigo 61, inciso II, alínea “h”, do CP. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não deve ser admitido quanto à apontada ofensa ao artigo 59, caput, do CP. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou “a ação foi praticada com brutalidade, tendo o réu realizado uma “gravata” contra a vítima, senhora idosa, e atirando-a ao chão; e às circunstâncias, pois os réus empreenderam fuga mediante deslocamento de veículo em alta velocidade, colocando em risco terceiros (...) a vítima foi abordada de forma bruta e jogada no chão. Embora as consequências não tenham exasperado as inerentes ao tipo penal, vê-se que, a forma como cometido o crime, é digna de maior reprovabilidade (...) O uso da “gravata”, valorado como agravante do art. 61, II, “c”, do CP (recurso que dificultou a defesa da vítima) e a qualidade da vítima, valorada como a agravante do art. 61, II, “h”, do CP (contra pessoa maior de 60 anos), não se confundem com a violência adicional empregada nos atos ou a periculosidade da fuga empreendida pelos agentes” (ID 70081717). Com efeito, infirmar os fundamentos do acórdão recorrido acerca da higidez das provas de autoria e de materialidade é providência que demanda o reexame dos elementos fático-probatórios dos autos, vedado em sede de recurso especial pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. A propósito, já assentou a Corte Superior que “A revisão da dosimetria das penas encontra óbice na Súmula 7 do Superior Tribunal de Justiça (STJ), salvo evidente desproporcionalidade, o que não se verifica neste caso” (AgInt no AREsp n. 2.044.604/PR, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 17/3/2025, DJEN de 21/3/2025). Ademais, a conclusão do acordão no sentido de que “A agravante é objetiva e independe de qualquer demonstração adicional além da própria idade da vítima”, encontra-se em fina sintonia com a iterativa jurisprudência da Corte Superior, atraindo a incidência do enunciado 83 da Súmula do STJ. A propósito, confira-se: PROCESSO PENAL E PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ABSOLVIÇÃO. AUSÊNCIA DE INDIVIDUALIZAÇÃO DA CONDUTA. REVOLVIMENTO DE PROVA, ÓBICE NA VIA ELEITA. DOSIMETRIA. AGRAVANTE OBJETIVADA IDADE DA VÍTIMA MANTIDA. INCREMENTO EM 2/3 NA TERCEIRA FASE PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. DEMAIS CAUSAS DE AUMENTO DESCONSIDERADAS. REGIME FECHADO. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. AGRAVO DESPROVIDO. (...) 4. Consoante o entendimento pacificado desta Corte Superior, a individualização da pena é uma atividade em que o julgador está vinculado a parâmetros abstratamente cominados pelo legislador, sendo-lhe permitido, entretanto, atuar discricionariamente na escolha da sanção penal aplicável ao caso concreto, após o exame percuciente dos elementos do delito, e em decisão motivada. Destarte, cabe às Cortes Superiores, apenas, o controle de legalidade e da constitucionalidade dos critérios utilizados no cálculo da pena. 5. Nos termos da jurisprudência desta Corte, por se tratar de agravante de natureza objetiva, a incidência do art. 61, II, 'h', do CP independe da prévia ciência pelo réu da idade da vítima, sendo, de igual modo, desnecessário perquirir se tal circunstância, de fato, facilitou ou concorreu para a prática delitiva, pois a maior vulnerabilidade do idoso é presumida. Mais: tratando-se de crime perpetrado em comparsaria, incide a agravante mesmo se o réu não foi diretamente responsável pela violência. (...) (AgRg no HC n. 913.488/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 9/9/2024, DJe de 12/9/2024) (g.n.). Assim, deve incidir, na hipótese, o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ, “aplicável ao recurso especial interposto tanto pela alínea "a" como pela alínea "c" do permissivo constitucional” (AgInt no REsp n. 1.798.907/RJ, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 21/10/2024, DJe de 4/11/2024). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A029